Tribunal: TJDFT
Processo: 0727543-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Estupro de vulnerável. Produção de pornografia infantil. Armazenamento de material pornográfico. Provas. Princípio da consunção. Antecedentes. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 13 anos e 5 meses de reclusão, em regime fechado, e 25 dias-multa, pelos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), produção de pornografia infantil (art. 240 do ECA) e armazenamento de pornografia infantil (art. 241-B do ECA).
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) o reconhecimento do princípio da consunção; (iii) a valoração negativa dos antecedentes.
III. Razões de decidir
3. Decidiu o e. STJ que “A coação de menor para realizar atos libidinosos em si própria, sob ameaça, visando a satisfação da lascívia do agente, caracteriza estupro de vulnerável.". (REsp n. 2.173.056/SC, DJEN de 21/5/2025).
4. Na conduta de exigir que a vítima, então com 9 anos de idade, praticasse atos libidinosos em si própria, e fotografasse e filmasse as cenas – enviando as fotografias e vídeos a ele -, sob ameaças, há o crime de estupro de vulnerável.
5. Reconhece-se o princípio da consunção ou absorção quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de antefato ou pós-fato impunível.
6. O registro e a produção de vídeos com conteúdo sexual feito pela própria vítima - criança (crime do art. 240, caput, do ECA) -, atendendo a exigência do agente, consiste no início da execução do crime de estupro de vulnerável por meio virtual, devendo o primeiro delito ser absorvido pelo último.
7. Condenação por fato posterior ao narrado na denúncia, ainda que transitada em julgado, não pode ser utilizada como maus antecedentes.
IV. Dispositivo
8. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A; ECA, arts. 240 e 241-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.173.056/SC; TJDFT, Acórdão 1965926, 0007005-16.2019.8.07.0009; TJDFT, Acórdão 1952652, 0707359-55.2023.8.07.0010.